Tribunal: STF
Processo: HC 267422
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Flavio Souza Trigolo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO REGULAR DO PACIENTE NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRETENSÃO DE INVERSÃO DAS PREMISSAS FIRMADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 
2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o benefício com amparo em fundamentação idônea, destacando que não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento médico adequado do paciente dentro da unidade prisional. 
3. É firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram os julgadores na origem sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fáticoprobatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 
4. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.044.985 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a substituição do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar humanitária”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a concessão da prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto (HC 170.637 AgR, ministro Roberto Barroso, HC 174.023, ministro Marco Aurélio):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE [...] 
1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.
(...) 4. Agravo regimental desprovido. 
(HC 190.487 AgR, ministro Edson Fachin - grifei) 

Não há dúvida, no caso, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, que o impetrante foi condenado a cumprir pena em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão.

Não se ignora que, excepcionalmente, este Tribunal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a extensão do benefício da prisão domiciliar a condenados que cumprem pena em regime mais gravoso que o aberto, desde que peculiaridades do caso concreto indiquem ser a custódia domiciliar a medida mais adequada (HC 193.272, ministro Dias Toffoli; e HC 194.217, ministra Cármen Lúcia).

Contudo, mesmo que se considerasse a hipótese excepcionalíssima de concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, caberia à parte impetrante demonstrar sua imprescindibilidade bem como ausência, por parte do estabelecimento prisional, de tratamentos adequados aos cuidados com a saúde do paciente, fato inocorrente na espécie.

Nesse contexto, cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fundamentar o indeferimento da medida excepcional pleiteada, no habeas corpus impetrado anteriormente em favor do paciente naquele Tribunal Superior, ressaltou o que se segue (grifei): 



Inicialmente, transcrevo os fundamentos expostos pelo Juízo de primeiro grau para indeferir o pedido de prisão domiciliar (e-STJ fls. 13/14): 
Com efeito, o réu foi condenado, de forma definitiva, ao cumprimento de pena de 13 anos, 11 meses e 30 dias de reclusão, em regime fechado, pelo grave crime de latrocínio, conforme sentença e acórdão acima. 
Quando da prolação da sentença condenatória, concedeu-se ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Contudo, após o trânsito em julgado, houve a expedição de mandado de prisão (fls. 426/428), que aguarda cumprimento desde outubro de 2019, tendo em vista as evasivas do réu para não se efetivar o adimplemento. 
De antemão, a prisão domiciliar com fundamento no artigo 318 e seguintes do Código de Processo Penal somente é cabível quando o indivíduo encontrar-se em cumprimento de prisão provisória e desde que preenchidos os requisitos legais, o que, evidentemente, não se aplica ao sentenciado. 
Não obstante existir dispositivo da LEP que admita o recolhimento domiciliar do indivíduo condenado definitivamente (art. 117), verifica-se, da interpretação normativa, que tal hipótese apenas se aplica aos apenados submetidos ao regime aberto e, excepcionalmente, os Tribunais Superiores entendem ser possível a concessão da prisão domiciliar para sentenciados em outros regimes de cumprimento de pena quando expressamente demonstrada a necessidade, diante do quadro clínico/de saúde do custodiado, e a inviabilidade de tratamento adequado pelo estabelecimento penal ao qual foi submetido, o que não é o caso em tela. Não consta evidências de que o réu não possa receber tratamento médico adequado dentro da unidade prisional.
[...]
Conforme destacado na decisão ora recorrida, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias não merece reparos, pois se amparou em fundamentação idônea para o indeferimento, por ora, do benefício da prisão domiciliar, concluindo, com base em elementos concretos constantes dos autos, que não foi demonstrada a impossibilidade de tratamento médico adequado do paciente dentro da unidade prisional.

Desse modo, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente